Tribunal: TCU
Processo: 017.868/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4931/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que, no que tange à implementação do Sistema de Informações Gerenciais do FAT (Sigfat), foi relatado retardo na execução derivado das alterações na estrutura do Governo Federal ocorridas em 2022, com a separação das Funções Trabalho e Previdência Social do Ministério da Economia, bem como pela não renovação do contrato do ME com a então empresa prestadora de serviços de desenvolvimento de soluções (contrato 17/2019), de modo que o ministério teve de realizar a contratação de nova empresa (concluída com a assinatura do contrato 2/2022); Considerando que as informações dos autos dão conta de que, em 2022, parte do trabalho de desenvolvimento do Sigfat, relativa ao gerenciamento dos depósitos especiais, continuou sendo realizada pelo Ministério da Economia, restando pendentes atividades de homologação para início da especificação e desenvolvimento do módulo, sendo que, após a finalização da referida providência, seria dado início à especificação e desenvolvimento de módulo para o FAT Constitucional, de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Previdência; Considerando que, no início de 2023, houve nova alteração na estrutura do Governo Federal, com o desmembramento dos Ministérios da Economia e da Ministério do Trabalho e Previdência mediante a Medida Provisória 1154/2023, sendo que o Fundo de Amparo Ao Trabalhador passou a compor a estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme Decreto 11.359/2023; Considerando que a AudBenefícios apontou que foram adotadas ações suficientes para atendimento integral ao item 1.1.2.1 do relatório de auditoria anual de contas 201601924 (exercício de 2015); Considerando que a unidade instrutiva informou ainda restar pendente a adoção de medidas para efetivação da recomendação 4 do item 1.1.2.2 do relatório de auditoria anual de contas 201601924 (exercício de 2015), demonstrando que ainda se encontra em cumprimento o determinado no item 9.4.2 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a AudBenefícios concluiu que o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) realizou a normatização sobre os depósitos especiais e empréstimos constitucionais do FAT determinada no item 9.5 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara , por intermédio da Resolução 884/2020, a qual modificou o art. 2o da Resolução 841/2019, estabelecendo novo regramento para envio de dados e informações das instituições financeiras sobre as aplicações de recursos do FAT em depósitos especiais remunerados e em empréstimo constitucional ao BNDES, com envio extratos financeiros da movimentação diária das aplicações; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'c', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação do item 9.5 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara ; c) considerar em cumprimento a determinação do item 1.7.1 do Acórdão 7045/2019-TCU-Primeira Câmara ; d) informar ao Ministério do Trabalho e Emprego que o período de envio determinado pelo item 1.7.1 do Acórdão 7045/2019-TCU-Primeira Câmara , relacionado ao cumprimento dos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara , deverá continuar a ocorrer na periodicidade trimestral; e) encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 185); f) estabelecer que a continuação do monitoramento dos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara se dará a partir de outubro de 2023. 1. Processo TC- Processo 017.868/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 034.277/2016-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) 1.2. Órgão: Fundo de Amparo Ao Trabalhador. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.